Tribunal: STF
Processo: ARE 1501473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 180, CAPUT, E ART. 311, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO SOBEJAMENTE COMPROVADOS. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA COM REGISTRO DE FURTO E COM PLACA ADULTERADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS E DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REQUERIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELO FATO DO VEÍCULO TER SIDO RESTITUÍDO À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. VALOR DO BEM QUE SUPERA O LIMITE DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO E MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU QUE CONFIGURAM ÓBICE A APLICAÇÃO DA BENESSE. REQUERIDA ATIPICIDADE DO CRIME DESCRITO NO ART. 311 DO CP, SOB ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA DESCRITA NO ART. 221 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 221 DO CTB QUE OCORRE QUANDO AS PLACAS NÃO ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES E MODELOS ESTABELECIDOS PELO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO. CONDUTA QUE EM NADA SE CONFUNDE COM O CRIME DE SUBSTITUIR A PLACA ORIGINAL DO VEÍCULO, ADULTERANDO, DE FORMA CONSCIENTE E ILÍCITA, O SINAL IDENTITICADOR DA MOTOCICLETA. PEDIDO RECHAÇADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE CULPOSA (ART. 180, § 3º, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA PRATICADA PELO RÉU QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL PELO QUAL RESTOU CONDENADO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. REQUERIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, SOB ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. MÁCULA INEXISTENTE. JUÍZO A QUO QUE SE UTILIZA DE CONDENAÇÕES DISTINTAS PARA CONFIGURAR OS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. REPRIMENDA CORRETAMENTE EXASPERADA E MANTIDA. REQUERIDA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÕES E RESULTADOS DISTINTOS NA PRÁTICA DOS CRIMES. CONCURSO MATERIAL CORRETAMENTE APLICADO E MANTIDO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA AO INVÉS DO CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOS E QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 71 DO CP. CONCURSO MATERIAL QUE SE MANTÉM. REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE INCLUSIVE JÁ FOI BENEFICIADO PELA APLICAÇÃO DO SISTEMA BIFÁSICO UTILIZADO PELO JUÍZO A QUO. SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA NOS MOLDES DO ART. 49 DO CP E QUE GUARDA PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO NEGADO. REQUERIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VERBA DEVIDA E FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente